Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU INCONTROVERSA. VALOR DESEMBOLSADO PELA SEGURADORA. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De conformidade com os arts. 349 e 786 do Código Civil, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado de propor ação visando ao ressarcimento de valores que efetivamente empregou para pagamento dos danos causados em veículo por sinistro imputado a terceiros.
2. Não havendo controvérsia sobre o causador do dano, constata-se que a seguradora tem o direito a ação regressiva contra os réus para receber o que efetivamente despendeu para o conserto do veículo segurado, descontado o valor da franquia.
3. Os efeitos da negociação entre os réus e o proprietário do veículo segurado, envolvendo o pagamento de franquia, não podem ser estendidos à seguradora, conforme art. 786, § 2o do Código Civil, que dispõe ser “ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.